Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-14.2014.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000252-14.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.978.918/0001-78 (APELANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.978.918/0001-78 (REPRESENTANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – DEMANDA SEM NATUREZA EXECUTIVA – PRESSUPOSTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO OBSERVADOS PELO AUTOR DA DEMANDA – ART. 3º DO Decreto Lei Nº 911/69 -
PEDIDO GENÉRICO QUANTO A NULIDADE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS –
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS
–
NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO -
INIBIÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – INOCORRÊNCIA –PRECEDENTES DO STJ –
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido com alienação fiduciária
e não execução de título extrajudicial, o preenchimento dos requisitos para a ação executiva não são exigidos, de modo ser desnecessário a assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancária.

“É
defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito
. 2. Afinal, o
mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados
” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 25896/2010 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO )

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado o julgador proferir decisão se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como o valor considerado incontroverso.

Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1230673/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/04/2019, DJe 05/04/2019).”

Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (
REsp nº 1.418.593/MS
).

Estando o fato constitutivo do direito do autor em ressonância com a documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3º do DL 911/69, bem como
não logrando êxito a ré/Apelante em purgar a mora no prazo legal e de forma integral do débito, correto o
decisum
que determinou a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos do credor fiduciário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020